Tribunal: TJPA
Processo: 0816713-79.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816713-79.2025.8.14.0000

PACIENTE: FLAVIO CESAR DIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EXCESSO DE CAUTELA. DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado por advogado, sem pedido de liminar, em favor de empresário investigado por suposta fraude à licitação e corrupção no âmbito da “Operação Palatium”, em trâmite perante a Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA, visando à revogação de medida cautelar que suspendeu genericamente todos os contratos administrativos firmados entre a empresa do paciente, RAM Eletrodomésticos LTDA, e o Poder Público local, inclusive os não relacionados com os fatos sob apuração. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, violação aos princípios constitucionais e antecipação indevida de sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão genérica de todos os contratos administrativos da empresa do paciente com o Poder Público, determinada em sede cautelar, configura constrangimento ilegal por ausência de individualização e desproporcionalidade; e (ii) estabelecer se tal medida configura indevida antecipação dos efeitos de eventual sanção administrativa ou penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo criminal, embora detentor de poder geral de cautela, deve observar os princípios da legalidade, do devido processo legal, da presunção de inocência e da proporcionalidade ao impor medidas restritivas, em especial quando atingem atividade econômica lícita.

A medida impugnada extrapola os limites da cautelaridade ao se aplicar indistintamente a todos os contratos da empresa com a Administração Pública, inclusive os desvinculados da investigação, assumindo caráter sancionatório.

A suspensão da atividade econômica, nos termos do art. 319, VI, do Código de Processo Penal, exige demonstração de que a atividade está sendo utilizada para a prática delitiva, o que não se verifica no caso, à luz dos elementos constantes dos autos.

A restrição genérica imposta equivale, na prática, à aplicação antecipada de sanção própria de condenação em sede de improbidade administrativa ou responsabilização por ato lesivo à administração pública, violando a natureza cautelar da medida.

O parecer ministerial corrobora a necessidade de delimitação da cautelar aos contratos diretamente envolvidos nos fatos sob apuração, de modo a preservar a eficácia da investigação sem incorrer em excessos ou prejuízos irreparáveis à atividade empresarial legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

A suspensão cautelar de contratos administrativos deve se restringir aos negócios jurídicos diretamente vinculados aos fatos investigados, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência.

A imposição genérica de restrição a todos os contratos da empresa com o Poder Público configura antecipação indevida de sanção penal ou administrativa.

A medida cautelar que afeta atividade econômica lícita deve ser fundamentada com base em elementos concretos que demonstrem sua instrumentalização para a prática delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 282, § 2º, e 319, VI; Lei nº 12.846/2013, art. 19, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0810425-28.2019.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Penal, j. 13.01.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e conceder parcialmente a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
para revogação de cautelar, sem pedido de liminar, impetrado por advogado, em favor de
FLÁVIO CÉSAR DIAS
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás, que, nos autos do processo nº 0801137-26.2025.8.14.0136, deferiu medida cautelar determinando a suspensão de todos os contratos públicos firmados entre a empresa do paciente e a Cãmara Municipal de Canaã dos Carajás.

A impetração relata que o paciente foi submetido a diversas medidas cautelares no bojo da “Operação Palatium”, deflagrada pela Divisão de Repressão à Corrupção e ao Desvio de Verbas Públicas da Polícia Civil do Estado do Pará.

As investigações se voltam à apuração de supostas fraudes em licitações da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás, envolvendo a empresa RAM Eletrodomésticos LTDA, da qual o paciente seria sócio, com suposto superfaturamento em contrato no valor de R$ 2.902.000,00 para aquisição de mobiliário.

Segundo consta da decisão proferida no processo originário, a prisão temporária do paciente foi indeferida, mas foram deferidas as demais medidas cautelares requeridas, entre elas o sequestro de bens, busca e apreensão, bloqueio de valores e, especialmente, a suspensão dos contratos administrativos firmados entre a empresa do paciente e a Câmara de Vereadores e a Prefeitura local.

A defesa sustenta
constrangimento ilegal
, uma vez que a
medida impugnada padece de ilegalidade, na medida em que se apresenta genérica, desproporcional e carente de fundamentação individualizada e contemporânea
, ao estender seus efeitos a todos os contratos mantidos com o Poder Público, inclusive àqueles que não guardam qualquer relação com os fatos investigados, o que configuraria violação ao devido processo legal, ao contraditório e à presunção de inocência.

Alega, ainda, que a suspensão da atividade econômica da empresa em sua totalidade, sem sentença condenatória, revela antecipação indevida dos efeitos de eventual sanção administrativa ou penal.

Ao final, requer a concessão da ordem para declarar a nulidade da decisão que determinou a suspensão genérica dos contratos públicos da empresa do paciente com os órgãos públicos municipais de Canaã dos Carajás, restabelecendo-se seu direito de contratar com o Poder Público, resguardando-se, se for o caso, a possibilidade de suspensão pontual apenas dos contratos diretamente vinculados aos fatos investigados.

Distribuídos os autos à desembargadora Kédima Pacífico Lyra, esta determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção, diante da pretérita distribuição do
habeas corpus
de nº 0816172-46.2025.8.14.0000 (ID 29170209).

Acolhi a prevenção declinada.
O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 29396200). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e concessão parcial da ordem
“para que a medida de suspensão de contratos imposta pela autoridade coatora permaneça apenas em relação aos contratos sob investigação, afastando-se a sua extensão genérica a todos os contratos da empresa com a Administração Pública.”
(ID 29799110).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Cinge-se a controvérsia à legalidade e à proporcionalidade da medida cautelar determinada pelo Juízo da Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA, no bojo do processo nº 0801137-26.2025.8.14.0136, que impôs a suspensão de todos os contratos públicos firmados entre a empresa RAM ELETRODOMÉSTICOS LTDA, da qual o paciente é sócio, com a Câmara dos Vereadores e a Prefeitura de Canaã dos Carajás durante o curso do processo, como resultado das investigações conduzidas no âmbito da denominada “Operação Palatium”, que apura supostos crimes de fraude à licitação e corrupção administrativa.

A decisão de primeiro grau ancorou-se no art. 282, §2º, e art. 319, VI, do Código de Processo Penal, bem como no art. 19, II, da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), para justificar a imposição da medida.

Ressalta-se, todavia, que o provimento judicial extrapolou o objeto específico da investigação ao estender a proibição a todos os contratos celebrados pela empresa com o Poder Público, sem distinguir entre os contratos efetivamente sob suspeita e os que não guardam relação com os fatos apurados.

A par do poder geral de cautela que assiste ao juízo criminal e da relevância da tutela do interesse público na persecução penal de delitos contra a administração, impõe-se, ainda assim, a estrita observância aos princípios da legalidade, da presunção de inocência, da ampla defesa e do devido processo legal, mormente em sede de medidas constritivas que afetam direitos fundamentais e o livre exercício da atividade econômica lícita.

Nos termos do art. 319, VI, do Código de Processo Penal, a suspensão da atividade econômica ou financeira há de se fundamentar na demonstração concreta de que tal atividade esteja sendo utilizada como instrumento para a prática delitiva. No caso em apreço, não se verifica, dos elementos dos autos, indício suficiente de que a totalidade das contratações mantidas pela empresa do paciente com a Administração Pública tenha relação direta com os fatos investigados. A medida, tal como imposta, ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, embora a medida de suspensão possa ser legítima quando limitada aos contratos envolvidos nos ilícitos investigados, sua extensão generalizada configura indevida antecipação dos efeitos de eventual condenação administrativa ou penal, afetando desproporcionalmente a atividade econômica da empresa sem decisão definitiva de mérito.

A propósito, bem pontuou a Procuradoria de Justiça em seu judicioso parecer:

Tal extensão extrapola os limites da cautelaridade, pois descaracteriza a função acautelatória da medida, assumindo feição sancionatória, impondo gravame que se aproxima da pena de inidoneidade para contratar, típica de condenação em ação de improbidade ou em processo sancionador (Lei nº 8.429/92, art. 12, I; Lei nº 12.846/13, art. 19, II), e viola o princípio da proporcionalidade, por não individualizar o alcance da cautelar em relação aos contratos sob investigação.

(...)

Com efeito, a medida deve subsistir somente em relação aos contratos diretamente vinculados às licitações objeto da investigação, preservando-se a sua utilidade (impedir a continuidade da fraude e proteger o erário), mas afastando-se o risco de antecipação de sanção.

Essa solução prestigia a proteção do interesse público sem violar a natureza das cautelares, em consonância com os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.”

Nessa mesma linha argumentativa, destaco precedente deste colegiado:

EMENTA: HABEAS CORPUS – ARTS. 333 DO CPB e 90 DA LEI Nº 8.666/93 – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR QUE IMPEDIA A PACIENTE DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO – COMPROVAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DA PACIENTE E DE SEUS DEPENDENTES – DESPROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO OU CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DELITIVA – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – RATIFICAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA .UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciada pelos crimes previstos no art. 333 do CPB e 90 da Lei nº 8.666/93.

2.
Pleito de revogação da medida cautelar imposta de proibição de contratação com o poder público.

3.
Na vertente, verificou-se que este writ tem como cerne a liberdade da paciente em participação em licitações, haja vista ser esse seu principal meio de vida, e seu afastamento de qualquer tipo de licitação pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, lhe trará prejuízos de ordem jurídica, moral, financeira e/ou psicológicas.

4
. Em que pese o Juízo a quo tenha apontado na decisão que revogou a prisão da paciente e aplicou medidas cautelares diversas da prisão, sob o argumento de que o afastamento da empresa da paciente de licitações não lhe acarretaria tantos prejuízos, pois abrange outras atividades comerciais além de concursos públicos (Id n. 2552228 – fl. 16), em uma análise das provas trazidas aos autos, dentre elas a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar (Id n. 2514418), ora combatida, verifica-se que a empresa da paciente tem como principal atividade a participação em licitações e contratações diretas (dispensa de licitação) para concursos públicos, não a toa o nome da empresa INAZ DO PARÁ SERVIÇOS DE CONCURSOS PÚBLICOS.

5. Destarte, a aplicação de medida cautelar de afastamento da empresa da paciente de todo e qualquer tipo de processo licitatório ou de dispensa de licitação por 180 (cento e oitenta) dias, acarretará, certamente, prejuízo financeiro irreversível, pois caso a paciente adiante venha a ser absolvida, de forma alguma recuperará o montante que poderia ter arrecadado no referido período.

6. Destaque-se que os prejuízos aqui apontados afetam não só a paciente, mas também os funcionários da empresa e seus familiares, que dependem direta e indiretamente do pleno funcionamento da empresa da paciente.

7
. Ressalte-se que a paciente, conforme comprova o documento contido no Id n. 2414417, é mãe de um menor com Síndrome de Down, que certamente necessita de cuidados de saúde especiais que demandam investimentos financeiros constantes, logo, este de maneira reflexa sofrerá com o impedimento de sua mãe/paciente de exercer sua atividade laboral.

8
. Informa-se, ainda, que a paciente, segundo as informações prestadas pelo Juízo a quo é primária e não possui antecedentes criminais (Id n. 2552228), além de que o crime apurado não fora perpetrado com o uso de violência, de tal forma que se mostra demasiadamente extremada tal medida, pois sequer restou evidenciado pelos seus antecedentes, que a paciente é contumaz em fraudes à licitação, e afastá-la de suas atividades por seis meses, se mostra, nesta análise, uma antecipação de condenação, e medida totalmente desproporcional ao caso concreto.

PRECEDENTES.

9
. Além do mais, a medida imposta a paciente se mostra tão desproporcional, pois já se passaram quase quatro meses de quando a medida cautelar pessoal fora aplicada, e não há nos autos informações novas de qualquer outra fraude perpetrada pela paciente em licitações.

10
. Portanto, a concessão da presente ordem é a medida de rigor para
revogar a

medida cautelar
que determinou: “
III - proibição de participar, via licitação, ou contratar diretamente (dispensa de licitação) com entes públicos da união, estados e municípios, tendo como objeto

atividades voltadas a realização de certames públicos, pelo

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob a justificativa de impedir,

ainda que provisoriamente, que não ocorram direcionamentos em

favor da empresa INAZ DO PARÁ SERVIÇOS DE CONCURSOS PÚBLICOS,

uma vez que há fortes indícios de que a empresa INAZ DO PARÁ

segue firmando contratos espúrios mediante fraudes

licitatórias em outros estados da federação”
, confirmando-se a liminar anteriormente concedida.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0810425-28.2019.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Penal – Julgado em 13/01/2020)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
para limitar os efeitos da medida cautelar de suspensão dos contratos públicos firmados pela empresa RAM ELETRODOMÉSTICOS LTDA, restringindo-a exclusivamente aos contratos que sejam objeto da investigação penal em curso, afastando-se, por conseguinte, sua extensão genérica e indiscriminada a todas as relações contratuais mantidas com a Administração Pública de Canaã dos Carajás/PA.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 24/11/2025